Tribunal: TJDFT
Processo: 0714294-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL. VENCIMENTO APÓS O MÊS DE MORADIA. PAGAMENTOS PARCIAIS. APLICAÇÃO DO DESCONTO DE PONTUALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos réus para reconhecer o excesso de execução. 1.1. Os agravantes alegam, em suma, que os alugueis tinham vencimento antecipado, fato não contestado pela agravada, encerrando-se o último vencido em 01/06/2020, referente ao mês de junho, cujo pagamento fora proporcional até o dia 24/06/2020, bem como que devem ser considerados os valores proporcionais quitados para fins de cálculo do desconto, de forma proporcional.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento da sentença proveniente de débitos de aluguéis e consectários de imóvel. 2.1. Na impugnação ao cumprimento de sentença, os agravantes alegaram excesso de execução, visto que não foi calculado o desconto de pontualidade em relação aos valores pagos proporcionalmente nos meses de maio e junho de 2020. 2.2. O exequente rejeitou os argumentos dos executados e afirmou que eles não juntaram aos autos os comprovantes de pagamento dos meses alegados, tão pouco informaram à administradora do imóvel sobre eles.
3. De acordo com a cláusula 2a do contrato de locação, não resta dúvida de que os aluguéis eram pagos após cada mês de locação e não antecipadamente como alegam os agravantes. 3.1. Em análise dos documentos dos autos, vê-se que foram efetuados depósitos pontuais de valores inferiores aos devidos 3.2. Em análise do contrato de locação, observa-se que não há previsão de aplicação proporcional do desconto pontualidade. 3.3. Por isso, não é possível beneficial o devedor inadimplente com os bônus destinados a quem paga pontual e integralmente os alugueis.
4. Agravo de instrumento improvido.